Tribunal: TJES
Processo: 5002873-70.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-70.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: KATIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.

2)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Município De Marataízes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, na presente
“ação de obrigação de fazer c/c pedido de urgência”
ajuizada por
Katia Cristina Souza dos Santos
em desfavor de
Estado do Espírito Santo
e da municipalidade, julgou procedente o pleito autoral, condenando ambos os réus a fornecerem tratamento em clínica especializada à autora, mas direcionando a execução ao Estado, sendo o Município “
apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO).
”.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o Estado do Espírito Santo foi condenado a fornecer o tratamento médico, exercendo a municipalidade apenas papel subsidiário, de modo que não lhe cabe o ônus sucumbencial. Ainda, afirma que não deve arcar com os ônus pelo princípio da causalidade, uma vez que não deu causa à lide nem ofereceu resistência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, unicamente, do ônus sucumbencial da municipalidade.

Já adianto que a argumentação da Municipalidade merece guarida. Isso porque, da leitura dos autos, é possível constatar que, desde a primeira oportunidade de se manifestar (id. 8187332), o Município não se opôs ao pleito autoral, se limitando apenas a pugnar pelo direcionamento da execução ao Estado (o que foi acolhido) e pela não condenação em honorários.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nesse contexto, é importante ressaltar que não há prova nos autos de que houve negativa administrativa do pedido de internação compulsória. Na realidade, a parte autora sequer alega ter tentado, previamente, realizar o procedimento pelas vias administrativas.

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento, inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento, a conduta do Município foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa de realização da internação compulsória.

Forçoso convir, pois, que a Municipalidade não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não deve ser imposto ao ente público.

Em arremate, é conveniente ressaltar que não desconheço que este e. Tribunal, em algumas oportunidades (p. ex. Apelações nº 069170032531 e 069170040930
1
), afirmou que “
A mera ausência de resistência por parte do recorrente em cumprir os termos da decisão liminar não o exime do pagamento das custas, devendo prevalecer a obediência ao princípio da causalidade
”, hipóteses nas quais o Município foi condenado ao pagamento das despesas processuais, não obstante ter reconhecido a procedência do pedido.

A diferença fulcral, porém, é que naqueles casos houve negativa injustificada do tratamento de saúde no âmbito administrativo (extrajudicial), conduta que, por sua vez, deu causa àqueles processos judiciais. Aqui, entretanto, como já reiteradamente explicitado, não há comprovação – aliás, não há sequer alegação – de que a internação compulsória pleiteada pela requerente foi negada. Em verdade, a leitura dos autos leva à conclusão de que não houve prévio requerimento administrativo – o que, como visto, não é necessário, mas pode resultar na desobrigação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que declarado procedente o pleito autoral.

Nessa toada, destaco julgado da c. Quarta Câmara, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. [...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. [...]
4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais.
” (TJES, Classe: Apelação, 0000537-49.2016.8.08.0062, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/02/2019
)

Vale ressaltar que o entendimento desse Eg. Tribunal em casos de internação compulsória caminha no sentido de que, ausente a apresentação de resistência à demanda e não identificada causalidade entre a conduta do Município e o ajuizamento da demanda, é inconcebível a sua condenação em honorários sucumbenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. [...] RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. [...] 4.
O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação
tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada.
Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação, 5005557-22.2022.8.08.0030; Rel. Marianne Judice de Mattos; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 04/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – [...] RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.
[...] 8. Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Além disso, em Juízo,
não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida.
9.
Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade
e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida. 10. Recurso da Defensoria não provido e recurso do Município provido. (TJES; Classe: Apelação, 0000258-69.2020.8.08.0047; Rel. Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Julg. 27/07/2022; DJES)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de extirpar do capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação do ente público municipal.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 069170032531, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018;

TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 069170040930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.